Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-25.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA DE TURISMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO DE IDA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. CANCELAMENTO DO VOO DE RETORNO NÃO REALIZADO. COBRANÇA DE DIFERENÇA TARIFÁRIA QUE INVIABILIZOU A REMARCAÇÃO. REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS DEVIDO. LEI 14.034/2020. PRAZO DE 12 MESES CONTADOS DA DATA DO VOO CANCELADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte e condenou as rés, solidariamente, a restituírem à parte autora a quantia de R$ 4.635,47, acrescida de correção monetária desde a data do desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de, de 20 de março de 2020. Em seu recurso, a ré EDESTINOS.COM.BR suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ porque apenas intermedeia a compra e venda de passagens, tendo cobrado unicamente a comissão, de R$ 392,79. Ressalta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que, existindo falha na prestação do serviço da companhia aérea, não há responsabilidade solidária da empresa de turismo que apenas vende as passagens. Requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar ou, subsidiariamente, para que sua responsabilidade seja limitada ao valor da comissão. Recorre a parte autora contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais, bem como contra o prazo de 12 meses para o reembolso. Argumenta que a parte recorrida deve responder pelo pagamento de indenização por dano moral porque houve falha quanto à ausência de cancelamento das passagens de retorno, uma vez que a viagem de ida foi cancelada pela companhia aérea, bem como em razão da cobrança abusiva de mais de R$ 40.000,00 para a remarcação, sendo que o valor total das passagens de ida e volta do grupo familiar de cinco pessoas foi de R$ 4.635,47, considerando as passagens e a taxa de serviço da empresa de turismo. Assevera que a cobrança abusiva impediu a remarcação das passagens e com isso frustrou os planos da família. Outrossim, defende não ser aplicável o prazo de 12 meses para a restituição da quantia paga.

II. No que concerne às condições da ação, prevalece no ordenamento pátrio a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora/recorrida atribui à empresa de turismo, juntamente com as corrés, a responsabilidade sobre os fatos narrados na inicial, lhe assiste legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.

III. A relação dos autos guarda natureza consumerista o que invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

IV. O Código de Defesa do Consumidor estabelece como regra a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo (artigo 7o, parágrafo único; artigos 18 e 19; artigo 25, § 1o). No caso, não há que se afastar a responsabilidade da ré/recorrente, porquanto sua omissão em providenciar o cancelamento do trecho de retorno, uma vez que a ida havia sido cancelada pela companhia aérea, bem como de orientar o consumidor acerca das providências a tomar, foram determinantes para os desdobramentos narrados na inicial. Perante o consumidor sua responsabilidade é solidária e integral, sendo possível aos fornecedores integrantes da cadeia de consumo que, em sua relação interna, debatam entre si as responsabilidades individuais.

V. Em que pese ter sido comprovada a falha na prestação do serviço e a cobrança de diferença tarifária exorbitante, o fato não confere supedâneo para a configuração do dano moral indenizável. Destarte, ainda que tenha ocorrido falha na prestação do serviço, esta, por si, não rende ensejo ao dano moral, e, uma vez que a hipótese dos autos não retrata dano “in re ipsa”, nem se mostra idônea a repercutir negativamente na esfera de direitos da personalidade da parte autora/recorrente, não há dano moral a ser compensado. A alegação de frustração de planos de viagem no contexto da pandemia não se mostra apta a configurar dano moral, pois se trata de um cenário em que inúmeros planos se viram frustrados por uma situação que surpreendeu a todos, sem que disso resulte necessariamente para outrem a obrigação de reparação. Outrossim, a política tarifária praticada pela companhia aérea enseja a restituição integral do valor pago por ter inviabilizado a remarcação das passagens, porém também não representa fato suficiente para configurar dano moral.

VI. O reembolso do valor da passagem aérea deve ser feito no prazo de 12 meses, porém não contado do fim da pandemia, mas da data do voo cancelado. Como a passagem de retorno estava marcada para o dia 13/04/2020 (ID 26230375 - Pág. 5), o reembolso deveria ser feito em 13/04/2021, conforme estatui o artigo 3o da Lei 14.034/2020: “Art. 3o. O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.” Assim, o recurso da parte autora merece parcial provimento, pois já ultrapassado o prazo legal, de forma que o reembolso deve ser imediato.

VII. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso da parte ré não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios da parte recorrida, que fixo em 10% do valor da condenação. Recurso da parte autora provido em parte para determinar que o reembolso do valor das passagens seja feito de forma imediata, sendo devidos os juros moratórios a partir de 13/04/2021. Sem condenação da parte autora/recorrente ao pagamento de custas e honorários (artigo 55 da Lei 9.099/95).